Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. VÍCIO NA VONTADE. CONTEXTO DE AMEAÇAS E AGRESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, como consequência, absolveu a ré quanto à prática do crime de denunciação caluniosa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se presente o elemento subjetivo essencial à configuração do delito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 339 do Código Penal, pratica crime de denunciação caluniosa quem imputa falsamente fatos definidos como crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo a quem sabe inocente, dando causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
4. O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de provocar a investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade.
5. Se no acervo probatório houver informações capazes de lançar dúvida acerca da livre manifestação de vontade da ré, derivada de ameaças cuja seriedade emana de elementos concretos, deve ser mantida a sentença absolutória.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 22 e art. 339 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897196, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024. TJDFT. Acórdão 1952867, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024.